Tribunal: STF
Processo: HC 88426
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-25
Data de publicação: 2008-11-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PROVAS COLHIDAS
   DIRETAMENTE PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. ACUSAÇÃO
   EMBASADA EM INQUÉRITO POLICIAL.
        Denúncia que, diversamente do
   alegado, não está embasada em investigação empreendida
   diretamente pelo Ministério Público, mas em robusto acervo
   probatório coligido em inquérito policial.
        Ordem indeferida.